Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714965-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CASSAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA POSSE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E BUSCA E APREENSÃO DAS ARMAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E CONDENAÇÃO. BOA-FÉ. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Incontroverso nos autos que o embargante ainda aguardava a decisão do segundo recurso administrativo por ele interposto contra a decisão da autoridade policial que cassara as autorizações para a posse das armas quando foi surpreendido com a busca e apreensão em sua residência, afasta-se a tipicidade da conduta, vez que demonstrada a sua boa-fé e a ausência de dolo na conduta. 2. No caso concreto, verifica-se a ausência da tipicidade material, entendida esta como a efetiva violação ao bem jurídico tutelado, pois o recorrente guardava as armas de uso permitido em seus domicílios (casa, empresa e fazenda), sem oferecer risco à incolumidade pública, enquanto exercia seu direito constitucional de insurgência contra a decisão administrativa, nos termos do artigo 57, da Lei no 9.784/1999. 3. Embargos infringentes conhecidos e providos para dar prevalência ao voto minoritário. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 1o do Código Penal; 16 da Lei 10.826/2003, bem como 386, III e VI, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição ante a atipicidade da conduta também em relação ao silenciador, de uso restrito, decorrente da aplicação do princípio da insignificância. Invoca dissenso quanto ao ponto, colacionando diversos julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009